Tribunal: TJPA
Processo: 0800329-59.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800329-59.2021.8.14.0007

APELANTE: ROSINEIA DO SOCORRO DIAS RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE BAIAO, LOURIVAL MENEZES FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DE REDUTOR DO

TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INSURGINDO QUANTO NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO TERÇO DE FÉRIAS. POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO. POSSIBILIDADE. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA NÃO SÃO COMPUTADAS PARA EFEITO DOS LIMITES REMUNERATÓRIOS NOS TERMOS DO §11 DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível

nº 0800329-59.2021.8.14.0007.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROSINEIA DO SOCORRO DIAS RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única de Baião/Pa
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº 0800329-59.2021.8.14.0007,
impetrado em face do
MUNICÍPIO DE BAIÃO.

Em síntese, narram os autos que a impetrante é servidora no Município de Baião, aprovada em concurso público, e reclama a incorreta aplicação do “redutor constitucional”, com a supressão ilegal de R$ 3.194,19 (três mil, cento e noventa a quatro reais e noventa e um centavos), bem como no mês de março de 2021, e a supressão de R$ 4.230,19 (quatro mil, duzentos e trinta reais e dezenove centavos), o qual aduz violar os direitos constitucionais da Impetrante.

Em sentença, o magistrado
a quo
concedeu parcialmente a segurança, nos seguintes termos:

Em sendo dessa forma, ACATO O PARECER MINISTERIAL e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA e determinar que a parte requerida, abstenha-se de proceder à limitação ao teto constitucional das verbas de natureza indenizatória no contracheque da impetrante de março/2021.

No tocante aos meses de janeiro e fevereiro/2021, não há reparos a fazer na providência adotada pelo executivo municipal.

Sem honorários de advogado, consoante determina a súmula 512, do STF, a súmula 105, do STJ, e o artigo 25, da lei 12.016/2009.

Face a decisão, a impetrante interpôs o presente recurso de Apelação argumentando que deve ser reformada a sentença para que o apelado se abstenha a efetuar quaisquer descontos em parcelas indenizatórias da remuneração da servidora e não apenas aquela realizada no mês de março de 2021.

Menciona que o terço constitucional de férias é direito constitucional garantido a todos os trabalhadores, não se trata de uma vantagem de caráter pessoal passível de ser abarcada pela limitação do teto constitucional, ao contrário, é uma das exceções a esta limitação, mas que foi ilegalmente suprimida por ato ilegal de autoridade pública.

Por fim, requereu conhecimento e provimento ao apelo.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

De pronto, vislumbro razão à recorrente. Explico.

A CF/88 no art. 37, XI prevê o chamado teto remuneratório que é o valor máximo que o agente público pode receber, cujo objetivo do constituinte foi claramente restringir os “super salários”, que são incompatíveis com o serviço público.

Art. 17. Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título.
(Vide Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Vale ressaltar que, no cômputo do teto remuneratório, inclui-se a remuneração, o vencimento, o subsídio, os proventos, as pensões, ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, exceto as parcelas indenizatórias e algumas parcelas por sua especial natureza, tais como, décimo terceiro salário, terço constitucional de férias, o adiantamento de férias, dentre outras.

Acerca do assunto, a Constituição assim prevê:

Art.37 - omissis

(...)

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não,
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza
, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Art.37 - omissis

(...)

§ 11.
Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.

(grifo meu)

Sendo assim, assiste razão à recorrente quanto a exclusão do cômputo do terço de férias, porquanto se trata de verba de natureza indenizatória, não integrando o teto de remuneração.

Posto isto, corroborado ao parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para afastar a aplicação do redutor constitucional ao terço de férias, bem como, qualquer outra verba cuja natureza seja indenizatória dos vencimentos da recorrente, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Rel
atora

Belém, 16/07/2024